Tribunal: TJPA
Processo: 0809636-69.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809636-69.2023.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO DA SILVA LIMA, WENDOFLAY DA SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157,
§2º, II
E V, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARMENTE, NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO, UMA VEZ QUE A DENÚNCIA FOI FUNDADA EM PROVA ILÍCITA.
A entrada no domicílio, pautada em fundadas razões de flagrância, está em consonância com o art. 5º, XI, da CF/1988. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal afasta a ilicitude da prova obtida em tais condições.

NO MÉRITO,

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo
Auto de Entrega e Auto de Qualificação e Interrogatório
. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas em fase inquisitória, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Comprovadas a materialidade e autoria, não há o que se falar com absolvição.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
Entendo, que a elevação da pena-base diante as circunstâncias judiciais negativas aos Apelantes bem fundamentadas, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito, não havendo qualquer reparo a ser sanado.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.
Verifica-se que tanto Eduardo da Silva quanto Wendoflay da Silva agiram juntos na ação criminosa, ambos exercendo funções com emprego de arma de fogo. Disto isto, se torna incabível a desclassificação para roubo simples.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS.
A configuração do uso de arma é evidente, mesmo sem apreensão da arma, pois houve comprovação da grave ameaça. A súmula nº 14 deste Tribunal autoriza a causa de aumento, bem como restou comprovado o concurso de agentes, já se constatou que os Apelantes agiram em comunhão de esforços para cometimento do crime de roubo, cada um com a sua função.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDUARDO DA SILVA LIMA
e
WENDOFLAY DA SILVA RAMOS
, termo no ID – 18365825, inconformados com a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua (ID – 18365809)
, que pela prática delitiva prevista no
artigo 157, §2º, II e V, c/c art. 70, todos do Código Penal
, condenou-os à pena definitiva respectivamente de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
e a
pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de e 26 (vinte e seis) dias-multa, a serem cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (ID – 18365829),
pugnam os Apelantes, preliminarmente, pela nulidade da invasão de domicílio, uma vez que a denúncia foi fundada em prova ilícita. No mérito, a absolvição, por insuficiências provas, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, em relação ao réu Eduardo da Silva Lima a reavaliação das circunstâncias da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, já em relação ao réu Wendoflay da Silva Ramos, que seja reavaliado os vetores da personalidade e circunstâncias do crime. No mais, apela pela desclassificação para o delito de roubo simples, e por fim, a exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões (
ID. 18365837
), o dominus litis requer o
conhecimento e no mérito pugna improvimento,
mantendo-se a sentença
a quo
em todos seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 18555160, pelo
conhecimento e improvimento
, pelo
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 8365575), que no dia 03/05/2023, por volta das 14h30min, diversas pessoas aguardavam atendimento médico na Unidade Básica de Saúde UNA, momento em que foram surpreendidos pela chegada dos denunciados, os quais mediante emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tipo revolver, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas ANTÔNIO AIRTON ALVES DOS SANTOS, DANIELE MICHELE SANTOS TAVARES e MARIA SORAIA TAVARES MALATO.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
EDUARDO DA SILVA LIMALIMA
e
WENDOFLAY DA SILVA RAMOS
, nas sanções punitivas
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 70 do Código Penal
, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO, UMA VEZ QUE A DENÚNCIA FOI FUNDADA EM PROVA ILÍCITA

Não há o que se falar em nulidade no ingresso dos agentes de segurança nas residências dos Apelantes, já que se tratava de uma suspeita de flagrante por crime de roubo, dessa forma este ingresso no domicílio deu-se conforme os ditames do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Neste caso, as vítimas acionaram os policiais após terem sido assaltadas pelos Apelantes, que a partir desta denuncia os agentes de segurança foram em buscar para evidenciar o suposto flagrante, o que ocorreu com sucesso, pois os Apelantes foram presos.

Vale ressaltar, que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial, independente da expedição de mandado judicial. Neste sentido colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, DO CPB.
PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO.
FUNDADAS RAZÕES PARA ATUAÇÃO POLICIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA INVÁLIDO. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E IDÔNEO. PENA. CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO. PERDA PATRIMONIAL. PRÓPRIO DA ESPÉCIE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO IMPERATIVO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MAJORANTE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingresso na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, consoante extrai-se, claramente, do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de fundadas razões para o ingresso no domicílio, justificado pelo fato de que o objeto do roubo se encontrava no interior do imóvel, logo após a prisão do apelante em via pública, apontado como autor do crime, tentando se desfazer de arma de fogo, pelo que, não há se cogitar o reconhecimento da invalidade da prova por suposta violação de domicílio.

2. Em que pese a inobservância aos critérios do art. 226 do CPPB, há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo ao auto de reconhecimento de pessoa, que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

3. As consequências do crime não podem pesar contra o recorrente, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo ao ofendido, a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

4. Merece o apelante a concessão da atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, porquanto assumiu a autoria delitiva na fase inquisitorial. É a mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, HC AgRg na PET no AREsp 2139652/SP, julgado em 18/04/2023, Dje 24/04/2023).

5. É entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0169180-21.2015.8.14.0067 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024 )

Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade do ato.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo
Auto de Entrega (ID. 18365488), Auto de Qualificação e Interrogatório (ID nº 18365488)
, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos das vítimas em fase inquisitória, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, vejamos:

A vítima

DANIELE MICHELE SANTOS TAVARES
, declarou em juízo, estava no posto de saúde, próximo a porta de entrada, aguardando atendimento, quando um dos réus entrou armado, pedindo o celular da depoente. Disse que foi a primeira pessoa do local a ter o celular subtraído. Afirmou que um rapaz que estava aguardando atendimento no posto teve uma reação, ocasião que um o réu que estava no interior da Unidade de Saúde atirou no pé dessa pessoa.
Disse que o acusado que entrou no posto estava com um boné, mas dava para ver o rosto, já o outro réu ficou do lado de fora, na bicicleta.
Disse que o réu que entrou no local pegou o celular de outras pessoas também. A vítima reside perto do posto de saúde. Não soube dizer o momento em que os policiais estiveram no local, pois até o momento que estava no local, não havia chegado nenhum policial. Disse que reconheceu na delegacia apenas o que estava armado. Afirmou que recuperou o seu celular.

A vítima
ANTÔNIO AIRTON ALVES DOS SANTOS
, confirmou em juízo, que estava no local quando um dos réus entrou e deu um tiro no local; Que o réu pegou o celular do depoente e não houve devolução. Disse que reconheceu os réus. Afirmou que apenas um deles entrou na Unidade de Saúde, enquanto o outro ficou aguardando do lado de fora no local, na bicicleta. Disse que os réus foram presos poucos instantes após o assalto. A testemunha disse que os réus residiam próximo a delegacia da Jaderlândia. Disse que estava fazendo a ocorrência na delegacia quando chegaram os réus presos, inclusive havia outras vítimas no local.

Percebe-se que
os relatos das vítimas foram firmes e harmônicos, os quais descreveram com precisão a conduta de cada Apelante corroborados com prova documental, elementos estes totalmente válidos para proferir decreto condenatório
. Por oportuno, a respeito da referida matéria, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SIMPLES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ E DA SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.

2. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática dos delitos imputados ao agravante, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. No caso, a análise do contexto fático assentado no acórdão não evidencia manifesta ilegalidade.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 773.499/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Assim, não há que se falar em absolvição dos Apelantes, sendo acertada a incursão dos mesmo em roubo majorado.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Pugna a defesa para que seja reformada a dosimetria em relação ao Apelante
Eduardo da Silva Lima
quanto reavaliação das circunstâncias da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, já em relação ao Apelante Wendoflay da Silva Ramos, que seja reavaliado os vetores da personalidade e circunstâncias do crime, vejamos:

- EDUARDO DA SILVA LIMA

Na 1ª fase, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 03 (três) circunstâncias negativas
ao Apelante, sendo elas:
culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime,
e as fundamentou de maneira correta da seguinte forma:

a)

Culpabilidade:
Entendo que deve ser avaliada de forma negativa, pois há maior censurabilidade do comportamento do réu na execução do delito, em razão dele ter até mesmo dado um tiro com arma de fogo durante a pratica delituosa. Negativa. (1/6).

b)

Personalidade
: Entendo que deve ser considerada de forma negativa, pois analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado, nota-se que ele cometeu dois crimes patrimoniais com violência, em um curto intervalo de tempo e inclusive quando estava submetido ao uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstra que ele possui personalidade voltada a pratica de crimes com violência. Negativa. (1/6)

c)

Circunstâncias:
Entendo que deve ser avaliada de forma negativa, pois o réu cometeu o fato delituoso em uma Unidade de Saúde, local onde as pessoas estão buscando tratamento médico, o que revela maior reprovabilidade, pois o réu agiu com a intenção de subtrair para si objetos pertencentes às vítimas que já se encontram numa situação de maior vulnerabilidade, caracterizando plena consciência de sua conduta; Negativa. (1/6)

c)

Diante ao exposto o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em a

06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entendo, que a elevação da pena-base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Por isso mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

- WENDOFLAY DA SILVA RAMOS:

Na 1ª fase, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 02 (duas) circunstâncias negativas
ao Apelante, sendo elas:
personalidade e circunstâncias do crime
e as fundamentou de maneira correta da seguinte forma:

a)

Personalidade
: Entendo que deve ser considerada de forma negativa, pois analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado, nota-se que ele cometeu dois crimes patrimoniais com violência, em um curto intervalo de tempo e, inclusive ele estava submetido ao uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstra que ele possui personalidade voltada a pratica de crimes com violência. Negativa. (1/6)

b)

Circunstâncias:
Entendo que deve ser avaliada de forma negativa, pois o réu cometeu o fato delituoso em uma Unidade de Saúde, local onde as pessoas estão buscando tratamento médico, o que revela maior reprovabilidade, pois o réu agiu com a intenção de subtrair para si objetos pertencentes às vítimas que já se encontram numa situação de maior vulnerabilidade, caracterizando plena consciência de sua conduta; Negativa. (1/6)

Diante ao exposto o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em a

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entendo, que a elevação da pena-base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito
. Por isso mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.

Restou comprovado através de depoimentos testemunhais coesos e unânimes que o crime de roubo foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços por 02 (duas) pessoas com emprego de arma de fogo.

Verifica-se que tanto Eduardo da Silva quanto Wendoflay da Silva agiram juntos na ação criminosa, ambos exercendo funções e dessa forma conseguiram consumar o crime de roubo.

Disto isto, se torna incabível a desclassificação para roubo simples.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS

Aduz a defesa que para a configuração da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é necessária a apreensão da mesma, bem como a realização de perícia, para que se ateste o potencial lesivo da arma empregada.

In casu
, apesar de não ter sido apreendida e, consequentemente, submetida à perícia, a
arma
utilizada no evento delituoso, as vítimas, em seus depoimentos, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, relataram que houve até um disparo de tiro por um dos Apelantes.

Ressalta-se, ademais, ser nesse sentido o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

“SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da
arma
ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Afirma também que há certeza de que houve o suposto concurso de agentes, por se tratar de suposição das testemunhas oitivadas em Juízo.

Em análise aos elementos probatórios, constata-se que as vítimas afirmaram em seus depoimentos
que um dos Apelantes entrou no posto de saúde e o outro ficou do lado de fora, na bicicleta.

Diante disso, constatou-se que os Apelantes agiram em comunhão de esforços para cometimento do crime de roubo, cada um com a sua função.

Assim sendo, as qualificadoras devem serem mantidas em sua totalidade
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024